Tribunal: TJDFT
Processo: 0722789-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722789-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. H. G. D. A. G. REPRESENTANTE LEGAL: L. P. G. DE A. AGRAVADO: SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por F. H. G. A. G. contra decisão do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento n. 0720328-03.2021.8.07.0001, ajuizado em face de SOC CARIT E LIT SÃO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE, indeferiu o pedido liminar visando a determinação à agravada de submeter a recorrente ao exame de verificação de aprendizagem de avanço nos estudos e, logrando aprovação, a imediata expedição do certificado de conclusão do ensino médio. Inicialmente foi deferida a antecipação da tutela recursal, para determinar que a parte agravada efetue a matrícula da autora, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de multa diária (ID 27410615). Por conseguinte, embargou a agravante (ID 27496583). Diante das informações trazidas no bojo dos aclaratórios, entendo pela necessidade de revogação da decisão de ID 27410615, diante da ocorrência de erro material substancial, porquanto a questão foi decidida com base em premissa equivocada. Explico. Na oportunidade, por se tratar de tutela provisória de urgência, concedida inaudita altera pars, portanto sem a manifestação prévia da parte contrária, entendi que a autora buscava a concessão da medida para efetivar matrícula em curso supletivo, na modalidade Educação para Jovens e Adultos (EJA), nos termos do art. 37 da Lei n. 9.394/96. No entanto, a realidade é que a autora busca realizar o avanço escolar na instituição onde já cursa o ensino médio e pleiteia a aplicação dos testes de verificação de aprendizagem para conclusão do ensino médio de forma antecipada. Compulsando os autos de origem, vê-se que a instituição inserida no polo passivo da demanda – SOCIEDADE CARITATIVA E LITERÁRIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS – ZONA NORTE – é mantenedora da Escola Franciscana Nossa Senhora de Fátima, onde a agravante frequenta o terceiro ano do ensino médio. Não se trata, portanto, de centro de ensino credenciado para a aplicação de exames supletivos na modalidade EJA. Não se olvida que a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação prevê, em seu texto legal, a possibilidade de avanço escolar do aluno de ensino médio e fundamental. Senão, vejamos: Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: (...) c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; Outrossim, no âmbito do Distrito Federal, o avanço escolar foi regulamentado pelo Conselho de Educação do DF por meio dos artigos 149 e 150 da Resolução 1/2018, sendo facultado às instituições educacionais a adoção do avanço de estudos, desde que previsto nos seus documentos organizacionais, entre outros requisitos. In verbis: Art. 149. Na Educação Básica, a avaliação do rendimento escolar do estudante deve observar: I - a avaliação processual, contínua, cumulativa e abrangente, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, na formação e no desempenho do estudante; II - a prevalência dos resultados obtidos pelo estudante no decorrer do período letivo sobre provas ou exames finais, quando previstos; III - a aceleração de estudos para estudante com atraso escolar; IV - o avanço nos cursos, anos ou séries, mediante verificação de aprendizagem, quando assim indicarem a potencialidade do estudante, seu progresso nos estudos e suas condições de ajustamento a períodos mais adiantados; V - a frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas letivas, para a Educação Infantil, sem o objetivo de retenção; VI - a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas letivas, para promoção, computados os exercícios domiciliares previstos na legislação vigente, para os Ensinos Fundamental e Médio. Art. 150. As instituições educacionais podem adotar avanço de estudos para ano, série ou outra forma de organização subsequente, nos Ensinos Fundamental e Médio, dentro da mesma etapa, desde que previsto em seus documentos organizacionais, respeitados os requisitos: I - atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais; II - matrícula, por um período mínimo de um semestre letivo, na instituição educacional que promove o estudante para o ano ou a série subsequente; III - indicação por um professor da turma do estudante; IV - aprovação da indicação pelo Conselho de Classe; V - verificação da aprendizagem; VI - apreciação e deliberação, via voto fechado, pelo Conselho de Classe dos resultados obtidos na verificação de aprendizagem, cujas decisões devem ser registradas em ata. § 1° A aplicação do avanço de estudos deve ser precedida do consentimento dos pais e/ou responsáveis. § 2° A possibilidade de avanço de estudos é direcionada exclusivamente ao atendimento de estudantes que demonstrem competências e habilidades acima das previstas para o ano/série em curso, dentro do que dispõem os documentos organizacionais das instituições educacionais, nos termos da legislação vigente. § 3° É vedada a conclusão da Educação Básica para atender a estudantes aprovados em processos seletivos para ingresso na Educação Superior, ou mesmo em concursos públicos, visto tratar-se de procedimento ilegítimo de avanço de estudos, sem vínculos com os objetivos de ensino da etapa cursada e divergente para com as finalidades da Educação Básica.- grifos acrescidos No caso concreto, todavia, não restou demonstrada a plausibilidade do direito invocado pela autora, porquanto um dos requisitos legais para a concessão do avanço escolar é a previsão dessa possibilidade nas normas da instituição de ensino. Na hipótese, observa-se ter sido negado o pleito da agravante por contrariar o disposto no regimento interno da Escola Franciscana Nossa Senhora de Fátima, conforme ID 94736164 dos autos de origem. Nesse contexto, sobretudo em sede de cognição sumária, entendo não caber ao Poder Judiciário adentrar nos critérios adotados pela instituição de ensino para afirmar que a aluna detém aptidões técnicas suficientes para obter o avanço escolar, quando tal direito não é previsto nos regramentos da escola. Diante do exposto, revogo a decisão de ID 27410615 e INDEFIRO o pedido liminar. Prejudicados os embargos de declaração. Oficie-se, com urgência, ao Juízo agravado comunicando a presente decisão. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 23 de julho de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator